Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724940-16.2023.8.07.0000 DESPACHO Ao embargado/agravado para se manifestar sobre petição de id 59710115. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 11/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator